Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-70.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RENDA DE APOSENTADORIA MENSAL. ALTERAÇÃO DO CONTRATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ação de rescisão contratual de previdência privada por nulidade decorrente da suspensão unilateral do benefício de aposentadoria, e devolução de todas as contribuições pagas ou, subsidiariamente, a restituição das contribuições referente ao benefício suprimido. 1.1. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão de restituir as contribuições pagas a título de complementação de aposentadoria, assim como a impossibilidade da devolução das contribuições vertidas aos benefícios de pecúlio e pensão por morte. 1.2. Apelação dos autores requerendo a cassação ou a reforma da sentença. 1.3. O acórdão negou provimento ao recurso. 1.4. Os embargantes opõem o recurso com o fim de prequestionamento e afirmam que a decisão é eivada de omissões e contradições.

2. O reconhecimento da aplicabilidade do CDC à espécie não incide em sucumbência recíproca capaz de gerar a redistribuição dos ônus de sucumbência.

3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

4. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).

5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração rejeitados.